Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PRESENTES – CARÁTER URGENTE – DECISÃO MANTIDA.
1. Se a realização de procedimento cirúrgico é indicada como urgente e necessária para combater a patologia acometida pela segurada - quadro de esofagite erosiva Grau A de Los Angeles, gravíssima, que eleva o risco de câncer de esôfago ao longo dos anos e cujo tratamento cirúrgico em paciente obeso é a cirurgia bariátrica - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, estando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.